Tribunal: STF
Processo: HC 69952
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
           IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA PENA NÃO FOI
DEVIDAMENTE MOTIVADA.
          EM FACE DO DISPOSTO NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 80 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, NÃO HÁ CRIME CONTINUADO QUANDO SE TRATA DE
FATOS OFENSIVOS DE BENS JURIDICOS INERENTES A PESSOA QUANDO AS AÇÕES
OU OMISSÕES SUCESSIVAS SÃO DIRIGIDAS CONTRA VITIMAS DIVERSAS.
          NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DE ABSORÇÃO DO SEQUESTRO PELO
HOMICIDIO.
          O "HABEAS CORPUS" NÃO E MEIO PROCESSUAL IDONEO PARA SE
EXAMINAR A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.